Tribunal: TCU
Processo: 017.579/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9072/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.579/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora de Mathias Fontana (XXX.606.132-XX); Elis Giovana Schwantes (XXX.654.959-XX); Emily Lopes Olive (XXX.193.502-XX); Kezia Sabrina Machado (XXX.666.132-XX); Laudilicia Xavier Batista (XXX.655.097-XX); Leonardo Schuster de Carvalho (XXX.220.832-XX); Mateus Melgar Freitas (XXX.587.762-XX); Renata de Oliveira (XXX.999.612-XX); Rodrigo Maletzki de Toledo (XXX.463.942-XX); Wesley de Andrade Rocha (XXX.542.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.